Tribunal: STF
Processo: Rcl 62660
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 43). 



    As agravantes sustentam, em resumo, que: 



     “[...] decorre de erro de julgamento a compreensão de que, na origem, ‘a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim’, sendo viável verificar a correção da tese recursal a partir dos trechos reproduzidos a partir do acórdão reclamado na própria decisão agravada.” (doc. eletrônico 38, p. 7). 



    Afirmam que:



     “[...] o fato de o TRT-16 ter afirmado, em ato contínuo, a suposta configuração dos requisitos fático-jurídicos associados ao vínculo de emprego não descaracteriza a demonstrada emissão de tese jurídica nitidamente incompatível com entendimento vinculante editado por esta Suprema Corte.” (doc. eletrônico 38, p. 9). 



    Por fim, requerem o provimento do presente agravo regimental, para que seja julgada procedente esta reclamação. 



    Reexaminados os autos, entendo que assiste razão às agravantes.



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16, na Ação Trabalhista 0016061-57.2016.5.16.0016, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    As agravantes afirmam que o Tribunal reclamado teria desconsiderado:



    “a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    ’“[...] de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são lícitas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil. 



    A partir dos precedentes analisados, desenvolveu-se, com efeito, a tese de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho normalmente vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos. 



    [...] 



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrada pelas reclamantes e por empresa de propriedade da beneficiária das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.



     Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que a beneficiária estava submetida à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT16, ao analisar o recurso ordinário, concluiu ser incontroversa a existência de vínculo trabalhista entre as partes ao argumento de que, considerada a inversão do ônus da prova, as agravantes não lograram êxito em afastar os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.  



    Destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Com relação à existência ou não da relação de emprego, segundo a regra processual vigente acerca do direito probatório, compete ao autor o ônus de apresentar prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabe ao réu o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (inteligência do art. 373, do CPC e art. 818 da CLT).



     No caso em apreço, as reclamadas reconheceram o labor da reclamante, na condição de autônoma, no período de 6/9/2010 a agosto/2015, o qual se deu por meio de contrato de prestação de serviços, enquanto corretora de imóveis, nos termos da Lei nº 6.530/78, e, posteriormente, por meio de sua empresa M. Rabelo Correia Lima EPP, enquanto supervisora comercial, razão por que atraiu para si o ônus probatório, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. Vejamos. 



    Inicialmente, convém esclarecer que as reclamadas não se desincumbiram de seu ônus processual, já que não trouxeram MA 6 aos autos o aludido contrato de prestação de serviços firmado com a reclamante. 



    Além disso, embora a profissão de corretor de imóveis tenha regulamentação específica pela Lei nº 6.530/78, nada impede o reconhecimento de vínculo empregatício quando existentes os requisitos do art. 3º da CLT. 



    Do acervo probatório, constata-se vários elementos que nos conduzem à existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes. 



    É incontroverso que as reclamadas compõem o mesmo grupo econômico, cuja finalidade precípua consiste na venda de imóveis. Assim, tenho que a atividade desenvolvida pela reclamante, quer como corretora ou supervisora comercial, porque relacionada à venda de imóveis, encontra-se integrada à estrutura organizacional do grupo econômico em questão, demonstrando a existência de subordinação objetiva e estrutural. 



    Além disso, diversamente da alegação das reclamadas, vislumbro no depoimento da reclamante os pressupostos que singularizam a existência de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pois tinha que se reportar aos Srs. Aguinaldo e Márcio Belém; habitualidade, na medida em que trabalhava diariamente; onerosidade, porque recebia salário fixo mais comissões; e pessoalidade, posto que não poderia se fazer substituir: [...] 



    Além do mais, através dos depoimentos do preposto das reclamadas e das demais testemunhas, observam-se outras declarações que atestam a existência dos requisitos da relação de emprego entre as partes litigantes. 



    O preposto das reclamadas afirma que havia necessidade da constituição de empresa para que o empregado atuasse como supervisor comercial, dando conta da existência do fenômeno da pejotização, veementemente combatido pelo judiciário trabalhista: [...] 



    Pelo depoimento da testemunha Julianna de Cássia da Silva Melo, além dos requisitos do art. 3º da CLT, nota-se a existência de uma hierarquia na empresa composta por corretores, supervisores, coordenadores e gerente geral, a produção de escalas de trabalho, o uso de celulares e e-mails corporativos, o atingimento de metas, bem como a necessidade de CNPJ para recebimento de comissões: [...] 



    De igual modo, no depoimento da testemunha da reclamante, Sr. Bruno Ribeiro Alves, observa-se a necessidade de cumprimento de horários, a obediência a ordens de superiores e a determinação para que abrisse empresa em seu nome: [...]



     Diante as razões supra, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com as reclamadas na função de corretora de imóveis, no período de 06/09/2010 a 30/04/2012, e de supervisora comercial, no período de 01/05/2012 a 20/08/2015.” (doc. eletrônico 16, pp. 6-9).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em caso desse jaez, a Primeira Turma desta Suprema Corte posiciona-se pela inexistência de relação de emprego:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe 14/6/2023), da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional. Transcrevo:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os julgados do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Na mesma linha de compreensão, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 



    ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre as reclamantes e a beneficiária do ato reclamado.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator